Tribunal: TJMT
Processo: 1033404-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033404-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 795.469.191-87 (AGRAVANTE), POLLYANNA BERTOLAZI DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 011.013.671-30 (AGRAVANTE), FELIPE GUSTAVO NUNES NEVES - CPF: 047.351.081-22 (AGRAVADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e Outro

AGRAVADO(S):
FELIPE GUSTAVO NUNES NEVES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE DE DISPENSA PELA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. A parte agravante alegou ausência de fundamentação da decisão, ocorrência de novação por emissão de cheque, prescrição cambial, ausência de cártula e prática de agiotagem. Argumentou, ainda, hipossuficiência econômica e risco de dano grave decorrente de bloqueios judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à garantia do juízo e ao risco de dano grave ou de difícil reparação; (
ii
) definir se a concessão de justiça gratuita é suficiente para afastar a exigência de garantia da execução.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige demonstração cumulativa de relevância dos fundamentos, risco de dano grave e garantia do juízo, conforme o art. 919, § 1o, do CPC.

4. A hipossuficiência econômica e a concessão da justiça gratuita não afastam, por si sós, a necessidade de garantia da execução.

5. A cognição exauriente sobre matérias de mérito — como prescrição cambial, novação e agiotagem — não se mostra viável nesta fase recursal, devendo ser objeto de instrução no juízo de origem.

6. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

7. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, não sendo suficiente a concessão da justiça gratuita para suprir a ausência de garantia do juízo.

2. A análise de matérias de mérito, como prescrição cambial e novação, demanda cognição exauriente incompatível com a via do agravo de instrumento.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 919, § 1o, e 1.015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANNA BERTOLAZI DE ABREU OLIVEIRA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 208973393 – autos de origem PJE No 1023212-34.2025.8.11.0015) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Agravante sustenta que a decisão não está devidamente fundamentada e que desconsiderou teses relevantes como a novação objetiva da dívida por meio de cheque, a prescrição cambial, a ausência de apresentação da cártula e indícios de agiotagem.

Aduz, ainda, que não foi observada sua hipossuficiência econômica, já reconhecida nos autos com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que afastaria a exigência de garantia do juízo para efeito suspensivo.

Alega que o prosseguimento da execução poderá ocasionar bloqueios e penhoras, comprometendo seu sustento familiar e suas atividades econômicas, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a medida.

Dispensado o Agravante de comprovar o recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita deferida em primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
318381898.

A parte agravada apresentou contrarrazões conforme consta no ID.
323842857

e
323863352
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Interposto recurso de Agravo Interno por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e Outro
em ID.
319988364,
reiterando os argumentos.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e Outro

AGRAVADO(S):
FELIPE GUSTAVO NUNES NEVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O
s
Agravante
s
impugna
m
a decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, alegando que foram ignoradas teses relevantes como a novação objetiva da dívida mediante emissão de cheque, a prescrição cambial, a não apresentação da cártula e indícios de agiotagem.

Sustenta
m
, ainda, que sua hipossuficiência econômica, já reconhecida nos autos com a concessão da justiça gratuita, afasta a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo.

Por fim, aponta
m
risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de bloqueios e penhoras que comprometeriam seu sustento familiar e suas atividades econômicas.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a ausência de garantia só pode ser suprida quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, o que não restou comprovado nos autos. A mera alegação de dificuldade financeira não substitui o ônus probatório exigido para afastar a exigência legal.

Como bem mencionado na decisão agravada, o Agravante não garantiu o juízo por nenhum dos meios legalmente previstos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual.

5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1o, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1o; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

(N.U 1005892-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) - Grifei

Além disso, o fato
da
parte ser beneficiária da justiça gratuita não a exime, por si só, de apresentar garantia ao juízo para cumprir os requisitos do art. 919 do CPC.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução no 1002238-31.2024.8.11.0105, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em razão da inexistência de garantia do juízo e da não comprovação de risco de dano concreto. O agravante alegou excesso de execução e risco à sua atividade produtiva, além de requerer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo e o risco de dano grave; (
ii
) estabelecer se é possível determinar, nesta fase recursal, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a demonstração da relevância das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

A ausência de demonstração de qualquer forma de garantia do juízo, aliada à falta de comprovação inequívoca do perigo de dano concreto à atividade do agravante, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requerido.

A concessão da justiça gratuita, por si só, não supre o requisito legal de garantia da execução, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de excesso de execução não se mostra amparada por prova pré-constituída nos autos, tampouco há elementos que evidenciem a liquidez ou verossimilhança das alegações do agravante.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não pode ser analisado nesta instância, pois não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano grave.

A justiça gratuita não afasta a necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão da execução
.

Não é possível apreciar pedido de exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

(N.U 1003746-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025) - Grifei

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz do art. 919, §1o, do CPC, estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (a) relevância dos fundamentos invocados; (b) perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (c) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

É consabido que o legislador, ao modificar o regime processual da execução pela Lei no 11.382/2006, extinguiu o caráter automático do efeito suspensivo dos embargos, tornando-o excepcional e dependente de demonstração inequívoca dos requisitos acima, em observância ao princípio da efetividade da execução.

No caso dos autos, observa-se que os agravantes não comprovaram a prestação de garantia, tampouco demonstraram situação excepcional que pudesse justificar a dispensa de tal exigência.

A mera alegação de hipossuficiência econômica ou de concessão de justiça gratuita não supre o requisito legal, uma vez que o benefício da gratuidade processual não tem o condão de afastar a exigência de garantia do juízo.

Dessa forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução no 1002238-31.2024.8.11.0105, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em razão da inexistência de garantia do juízo e da não comprovação de risco de dano concreto. O agravante alegou excesso de execução e risco à sua atividade produtiva, além de requerer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo e o risco de dano grave; (
ii
) estabelecer se é possível determinar, nesta fase recursal, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a demonstração da relevância das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

A ausência de demonstração de qualquer forma de garantia do juízo, aliada à falta de comprovação inequívoca do perigo de dano concreto à atividade do agravante, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requerido.

A concessão da justiça gratuita, por si só, não supre o requisito legal de garantia da execução, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de excesso de execução não se mostra amparada por prova pré-constituída nos autos, tampouco há elementos que evidenciem a liquidez ou verossimilhança das alegações do agravante.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não pode ser analisado nesta instância, pois não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano grave.

A justiça gratuita não afasta a necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão da execução
.

Não é possível apreciar pedido de exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

(N.U 1003746-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025) (grifo nosso)

De igual modo, embora as teses de prescrição cambial, novação da obrigação e eventual agiotagem sejam matérias que poderão ser amplamente debatidas na instrução dos embargos à execução, sua análise neste momento processual demandaria cognição exauriente, o que extrapola os limites da apreciação em sede de agravo regimental voltado à revisão de decisão liminar.

Dessa forma, à semelhança do que restou decidido na liminar
indeferitória
, permanecem ausentes os requisitos autorizadores da tutela suspensiva recursal, não havendo elementos novos que justifiquem modificação do entendimento inicial.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025